Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-25.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807848-25.2020.8.14.0006

APELANTE: ALDERICO MIRANDA GUIMARAES

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA. ÔNIBUS. VIA URBANA DE ALTO FLUXO SEM CICLOVIA. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE. ART. 29, §2º, DO CTB. FALHA NA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$-5.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Alderico Miranda Guimarães contra sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida em face de Viação Forte Ltda., julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa ré.

O autor sustenta que trafegava de bicicleta quando foi atingido por coletivo da empresa apelada, sofrendo fratura de bacia e escoriações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; analisar a existência de culpa exclusiva da vítima; aferir o dever de indenizar; quantificar eventual dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável inclusive a terceiros;
a vítima de acidente de trânsito envolvendo a prestação de serviço de transporte público é considerada consumidora por equiparação
(bystanders). O dever geral de cautela da empresa recorrida estabelece a probabilidade de nexo causal e sua responsabilidade, nos termos do art. 29, II, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O conjunto probatório revela que o acidente ocorreu em via de intenso fluxo, sem estrutura adequada para ciclistas, que o ciclista trafegava na direção permitida, com grande fluxo de veículos automotores e ciclistas, circunstância que impõe maior dever de cautela ao condutor do coletivo.

A dinâmica do acidente demonstra que a manobra do ônibus não observou o dever de direção defensiva, sendo previsível a presença de ciclistas na via.

Não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a prova unilateral produzida pela parte ré.

Configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

O dano moral decorre das lesões físicas e do abalo suportado, sendo fixado em R$-5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“O condutor de veículo de grande porte possui dever reforçado de cautela em vias urbanas, especialmente na presença previsível de ciclistas.”

“A ausência de prova da culpa exclusiva da vítima impõe o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Trânsito, art. 29;

Jurisprudência relevante citada:

- Tema 130 do STF;

- Súmulas 54 e 362 do STJ;

-
TJ-PR 00060180820208160069 Cianorte, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 24/04/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2025;

-
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809288-74.2020.8.14.0000
,
RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, data do documento 09/12/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800206-53.2020.8.14.0021 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alderico Miranda Guimarães contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA (id 30999458), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de culpa exclusiva da vítima.

Na petição inicial (id 30999331), o autor alegou que, em 15/07/2019, trafegava de bicicleta na Av. Governador José Malcher quando foi surpreendido por ônibus da empresa ré, que teria realizado manobra abrupta sem sinalização, ocasionando o acidente que lhe causou fratura de bacia e diversas escoriações.

A parte ré apresentou contestação (id 30999352), sustentando, em síntese, a culpa exclusiva da vítima, afirmando que o autor teria invadido a pista ao tentar desviar de outro veículo.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de inexistência de nexo causal em razão da culpa exclusiva do autor.

Irresignado, o autor interpôs apelação (id 30999459), sustentando erro na valoração das provas, responsabilidade objetiva da empresa e inexistência de culpa exclusiva da vítima, pugnando pela condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao id 30999463, defendendo a manutenção da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Ademais, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a vítima como consumidora por equiparação.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores (art. 29, §2º).

No caso concreto, o acidente ocorreu em via urbana de intenso fluxo, sem ciclovia, circunstância que torna previsível a presença de ciclistas.

Tal cenário impõe ao condutor do coletivo o dever de adotar direção defensiva, reduzindo velocidade e aguardando a movimentação do ciclista.

A responsabilidade civil da concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável inclusive a terceiros;
a vítima de acidente de trânsito envolvendo a prestação de serviço de transporte público é considerada consumidora por equiparação
(bystanders). O dever geral de cautela da empresa recorrida estabelece a probabilidade de nexo causal e sua responsabilidade.

Nos termos do art. 29, II, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Ademais, Tema Repetitivo 130 do STF estabelece:
A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Vejamos jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO
CIVIL
E DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ENVOLVENDO CAMINHÃO E BICICLETA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em (...) II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes são responsáveis pelos danos materiais e morais decorrentes de
acidente
de
trânsito
envolvendo um caminhão e uma bicicleta, e se a sentença que os condenou deve ser mantida. III. Razões de decidir (...). 5. Existe uma hierarquia de responsabilidades no
trânsito
, na qual os veículos de maior porte são responsáveis pelos veículos de menor porte, assim como os motorizados são responsáveis pelos não motorizados e todos são responsáveis pela incolumidade dos pedestres (art. 29, § 2º do CTB). 6. As alegações dos apelantes sobre a culpa exclusiva da vítima não se sustentam, pois as provas indicam que o caminhão abalroou a bicicleta do autor lateralmente. (...) IV. Dispositivo e tese (...). (TJ-PR 00060180820208160069 Cianorte, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 24/04/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2025), grifo nosso.

Este E.TJPA:

EMENTA: DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL
CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ENVOLVENDO CICLISTA E CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por TERRAPLENA LTDA. contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por LOURIVAL BALIEIRO COELHO, deferiu tutela de urgência para fixar pensão provisória mensal no valor de um salário mínimo, enquanto perdurar a incapacidade laboral do autor, decorrente de
acidente
de
trânsito
envolvendo bicicleta e caminhão de lixo da empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência para a concessão de pensão provisória; (ii) analisar se há elementos suficientes para afastar, em juízo sumário, a
responsabilidade
objetiva da empresa agravante, diante da alegada culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
responsabilidade

civil
objetiva da concessionária de serviço público decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade, sendo a culpa exclusiva da vítima causa excludente que demanda prova inequívoca, inexistente no caso.

4. A parada do caminhão de coleta sobre a ciclofaixa, em violação ao Código de
Trânsito
Brasileiro, caracteriza conduta imprudente e reforça a presunção de
responsabilidade
da agravante, sobretudo por se tratar de veículo de maior porte em relação ao ciclista, conforme art. 29, § 2º, do CTB.

5. A verossimilhança do direito está presente, sendo prematuro afastar a
responsabilidade
da agravante sem dilação probatória.

6. O perigo de dano é caracterizado pela natureza alimentar da pensão e pela comprovada incapacidade temporária do agravado para o trabalho, evidenciada por laudos médicos atestando fratura grave no quadril e necessidade de cirurgia.

7. A medida deferida pelo juízo de origem é prudente, ao condicionar a manutenção da pensão à apresentação de atestados médicos atualizados, mitigando riscos de irreversibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido (
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809288-74.2020.8.14.0000
, RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, data do documento 09/12/2025), grifo nosso.

Embora a sentença tenha reconhecido a culpa exclusiva do autor, tal conclusão não se sustenta.

Isso porque a prova produzida é majoritariamente unilateral, quais sejam, testemunhas da empresa; não houve perícia técnica; a dinâmica do acidente não foi plenamente esclarecida;
a presença de ciclistas na via era previsível
. Nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Nacional:

Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
.

Não há prova robusta capaz de afastar o nexo causal.

O conjunto probatório revela que o acidente ocorreu em via de intenso fluxo, sem estrutura adequada para ciclistas, que o ciclista trafegava na direção permitida conforme determina o art.58 do Código de Trânsito; o local conta com grande fluxo de veículos automotores e ciclistas, circunstância que impõe maior dever de cautela ao condutor do coletivo. Por lei, a preferência de tráfego na via, era do ciclista/autor/apelante que circulava na pista lateral da pista, visto que não existe ciclofaixa no local; o motorista, mesmo tendo avistado a bicicleta da vítima e/ou outras bicicletas que lá costumam transitar, não tomou cautela o suficiente ou mesmo não tomou cautela ao circular naquela avenida.

Nestes termos este Tribunal assim decide:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO ENVOLVENDO CAMINHÃO E CONDUTOR DE BICICLETA COM DUAS CRIANÇAS NA GARUPA.
MORTE DE UM DOS MENORES. CONDUÇÃPO DA BICICLETA EM CONFORMIDADE COM O ART.58 DO CTB, TENDO EM VISTA QUE NÃO HAVIA CICLOFAIXA OU CICLOVIA BEM DELIMITADAS OU MESMO UM ACOSTAMENTO QUE POSSIBILITASSE O TRÁFEGO DE PEDESTRES E CICLISTAS. POR LEI, A PREFERÊNCIA ERA DA VÍTIMA E NÃO DO MOTORISTA DE CAMINHÃO
. POR FORÇA DO § 2º DO ART.29 DO CTB,
OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE SERÃO SEMPRE RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DOS MENORES, OS MOTORIZADOS PELOS NÃO MOTORIZADOS E, JUNTOS, PELA INCOLUMIDADE DOS PEDESTRES.
A CULPA PELO ACIDENTE SE DEU PELO MOTORISTA DA APELADA E NÃO PELO CONDUTOR DA BICICLETA, POSTO QUE MESMO TENDO AVISTADO A BICICLETA NA BORDA DE ROLAMENTO DA PISTA, NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA QUE A PRÓPRIA ÁREA LHE RECOMENDAVA.
CONFIGURADO O DIREITO DOS APELANTES A SEREM INDENIZADOS PELO ABALO EXPERIMENTADO DIANTE DA MORTE DO MENOR EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO OCASIONADO PELO MOTORISTA DA EMPRESA APELADA. A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO. PODE-SE TOMAR POR BASE O VALOR APLICADO PELO STJ EM HIPÓTESE DE MORTE DE ENTE FAMILIAR, QUAL SEJA O DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS PAIS, BEM COMO DA IRMÃ. QUANTO A JOÃO DE SOUZA CHAVES
,
SEU GRAU DE PARENTESCO É BEM MAIS DISTANTE COM O MENOR E, A DESPEITO DE ESTAR ENVOLVIDO NO ACIDENTE, SUA DOR E PERDA NÃO PODE SER COMPARADA A DOS DEMAIS APELANTES, MOTIVO PELO QUAL SUA INDENIZAÇÃO PODE SER ARBITRADA EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DANOS MATERIAIS NÃO SÃO PRESUMÍVEIS E NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELOS APELANTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS.

I - Há alguns fatos incontroversos no presente caso, que resultam tanto dos depoimentos testemunhais quanto das fotos acostadas aos autos, que nos levam a concluir que o Sr. João vinha, de fato, trafegando pela faixa lateral da pista, no mesmo sentido que o caminhão, o qual se tratava de um veículo bitrem, isto é, composto por dois eixos, sendo que o baque do guidom da bicicleta se deu neste segundo eixo, tendo o motorista evadido do local, sem prestar o devido socorro.

II -
Pelas fotos, observa-se que, de fato, não há ciclofaixa ou ciclovia bem delimitadas ou mesmo um acostamento que possibilitasse o tráfego de pedestres e ciclistas. Portanto a vítima conduzia a bicicleta da única forma que lhe era possível e em conformidade com o art.58 do CTB, sendo que a preferência era da vítima e não do motorista de caminhão.

III - A culpa pelo acidente se deu pelo motorista da Apelada e não pelo condutor da bicicleta, posto que mesmo tendo avistado a bicicleta na borda de rolamento da pista, não tomou a devida cautela que a própria área lhe recomendava, tendo inobservado, ainda, a regra insculpida no § 2º do art.29 do CTB, segundo o qual
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

IV - Resta configurado o direito dos apelantes a serem indenizados pelo abalo experimentado diante da morte do menor em decorrência do sinistro ocasionado pelo motorista da empresa Apelada.

V - É difícil a axiologia para o Magistrado no momento em que o dano é decorrente da morte de um ente querido, haja vista que nenhum valor parece ser o suficiente para ao menos amenizar a dor da perda, entretanto, deve-se ter em mente a impossibilidade de que a indenização seja em um valor apto a mudar para sempre a condição econômica da vítima.

VI - Tomo por base o valor aplicado pelo STJ em hipótese de morte de ente familiar, qual seja o de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos pais, bem como da irmã que perdeu seu companheiro de vida.

VII - Quanto a João de Souza Chaves, conforme bem salientou o
Parquet,
seu grau de parentesco é bem mais distante com a menor e, a despeito de estar envolvido no acidente, sua dor e perda não pode ser comparada a dos demais apelantes, motivo pelo qual sua indenização pode ser arbitrada em R$-20.000,00 (vinte mil reais).

VIII - No que pertine aos danos materiais, entendo que estes não são presumíveis e não restaram suficientemente demonstrados pelos Apelantes, motivo pelo qual a sentença não merece retoque neste mister (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800206-53.2020.8.14.0021 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024), grifo nosso.

A dinâmica do acidente demonstra que a manobra do ônibus não observou o dever de direção defensiva, sendo previsível a presença de ciclistas na via.

Não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a prova unilateral produzida pela parte ré.

O autor sofreu fratura de bacia e escoriações, conforme narrado na inicial, evidenciando dano à integridade física.

O dano moral, nesses casos, é evidente, dispensando prova específica.

Considerando a gravidade moderada do dano; as circunstâncias do caso; os princípios da razoabilidade e proporcionalidade fixo a indenização em R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, com base no art. 932, V, “c”, do CPC e no art. 133, XII, “d” do RI/TJPA,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença; julgar procedente o pedido inicial; condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão, conforme súmula 362 do STJ e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, conforme súmula 54 do STJ; condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026